Tribunal: CARF
Processo: 10168.003918/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10168.003918/2007-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.853 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARTIDO PROGRESSISTA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece de recurso especial quando as decisões constantes dos
acórdãos recorrido e paradigmas sejam, na verdade, convergentes.
Enquanto os acórdãos paradigmas decidiram que a utilização de notas fiscais
inidôneas consiste em fundamento suficiente para a qualificação da multa de
ofício em um contexto em que os sujeito passivos pretenderam, com tais
documentos, reduzir seus custos tributários, o acórdão recorrido entendeu, por
outro lado, que a utilização de notas fiscais inidôneas não é argumento
suficiente para a qualificação da multa em um contexto em que a pessoa
jurídica não teria pretendido, com tais documentos, reduzir o pagamento de
tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10168.003918/2007-36
Fl. 2858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1101-001.055, integrado pelo acórdão de embargos 1302-001.719.
Ressalta-se desde já que o que se discutirá de tal decisão será apenas o tema da
qualificação da multa.
Transcreve-se a ementa e decisão do acórdão recorrido (grifos nossos):
Acórdão recorrido 1101-001.055
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RITO DE SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PARTIDOS
POLÍTICOS. ART. 32, §9°, DA LEI 9.430/96. INAPLICABILIDADE A
AUTOS DE INFRAÇÃO COMPLEMENTARES. O preceito em voga versa
exclusivamente sobre as autuações imediatamente lavradas após a Suspensão
de Imunidade, não se aplicando a autuações complementares, que podem ser
confeccionadas enquanto não escoado o correlato prazo decadencial.
RITO DE SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PARTIDOS
POLÍTICOS. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 1.802. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO NO RITO PREVISTO NO ART. 32 DA LEI 9.430/96. Ao
proferir a medida cautelar que suspendeu a eficácia dos artigos 12, 13 e 14 da
Lei n 9.532/1997 (ADI 1.802DF), o STF não suspendeu a eficácia do art. 32 da
Lei n° 9.430/96, que versa sobre o rito para a suspensão da imunidade
tributária dos partidos políticos de que trata a alínea "c" do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES ADITIVAS
PARA INFORMAR PRETENSA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 32
DA LEI 9.430/96. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. A uma, a
liminar concedida na ADI n. 1802 que alegadamente apenas chegou ao
conhecimento da Recorrente em dezembro de 2007 foi deferida pelo I. STF em
27 de agosto de 1998, é dizer, praticamente 10 (dez) anos antes. Para além
disso, a questão da ineficácia do art. 32 da Lei 9.430/96 foi analisada, de modo
que impensável qualquer prejuízo no exercício da defesa.
NORMA SUPERVENIENTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
EFEITOS TEMPORAIS. IRRETROATIVIDADE. A inclusão do §11 do art.
32 da Lei n°9.430/1996, pela Lei n° 11.941/2009, que se constitui em condição
de procedibilidade para o início de procedimento tendente à Suspensão da
Imunidade de partido político, não acarreta a necessidade de preenchimento
dessa condição para os procedimentos já iniciados, à míngua de expressa
disposição legal.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FATOS. CONDIÇÕES
DESCUMPRIDAS. A contabilização de saídas de recursos do patrimônio do
partido político embasadas em notas fiscais inidôneas, a não retenção e não
Fl. 2859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos feitos a pessoas
físicas e a pessoas jurídicas e a não contabilização de recursos recebidos e de
pagamentos efetuados materializam o descumprimento dos requisitos insertos
no §1° do art. 9o e nos incisos I, II e III do art. 14, ambos do CTN, condições
necessárias, no que tange aos anos calendário de 2002, 2003 e 2004, para que o
partido político pudesse usufruir da imunidade constitucional condicionada,
prevista na alínea "c", inciso VI, do art. 150 da Lei Maior.
RECURSOS RECEBIDOS. PAGAMENTOS EFETUADOS. OPERAÇÕES
NÃO
CONTABILIZADAS.
ESCRITURAÇÃO
IRREGULAR.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO. Operações envolvendo o recebimento, por parte do partido
político, da quantia de R$700.000,00, e a utilização do correspondente recurso
para o pagamento a prestador de serviços advocatícios não foram
contabilizadas, o que revela inquestionável inobservância do requisito inserto
no inciso III do art. 14 do CTN, indispensável para a fruição do gozo da
imunidade tributária pelo partido político.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
OU
DOS
PRODUTOS
FORNECIDOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE PARCELA
DO PATRIMÔNIO OU RENDAS. APLICAÇÃO NÃO INTEGRAL DOS
RECURSOS NA MANUTENÇÃO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. Utilização, pelo partido político,
de notas fiscais inidôneas, a falta de comprovação da prestação dos serviços ou
fornecimentos dos produtos e a falta de comprovação da efetiva realização dos
correspondentes pagamentos consubstanciam descumprimento dos requisitos
previstos nos incisos I, II e III do art. 14 do CTN, que imprescindivelmente
devem estar preenchidos para a fruição do gozo da imunidade tributária.
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. FORNECEDORES.
PRESTADORES DE SERVIÇOS. IRRF. NÃO RETENÇÃO. NÃO
RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. Pagamentos efetuados a pessoas físicas e
pessoas jurídicas, em razão de serviços prestados ou produtos fornecidos, sem
a devida retenção do imposto de renda nos termos da legislação vigente,
caracterizam descumprimento ao requisito constante do §1° do art. 9° c/c §1o
do art. 14, do CTN, necessária para a manutenção da imunidade tributária.
Suspensão da Imunidade Tributária Mantida.
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO DE CSLL, PIS E COFINS. PORTARIA RFB 4.066/2007.
EXEGESE
NORMATIVA.
MANUTENÇÃO.
Devem
ser
mantidos
integralmente os lançamentos de multa isolada pela falta de retenção de CSLL,
PIS e COFINS, reiterando que a multa isolada por falta de retenção de IRF não
integra o objeto litigioso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Fl. 2860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. Na hipótese em
que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF, também
configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas
de outros tributos, serão estes considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa.
PAGAMENTOS EFETUADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
PESSOA
FÍSICA.
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE.
NÃO
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO APÓS O TÉRMINO DOS PRAZOS
PARA APRESENTAÇÃO DAS CORRELATAS DECLARAÇÕES DE
AJUSTE DA PESSOA FÍSICA. INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Apesar de o Partido Político em causa efetivamente não ter procedido à
retenção e ao recolhimento no Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os
valores pagos a advogado que lhe prestou serviços, a fonte pagadora não
responde pelo tributo em causa se os correlatos créditos tributários foram
lançados após o prazo para apresentação das declarações de ajuste anual
atinentes aos exercícios em que os pagamentos foram realizados. Inteligência
do Parecer Normativo n. 1, de 24 de setembro de 2002.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. GLOSA DE DESPESA NA APURAÇÃO DO LUCRO
TRIBUTÁVEL. INCIDÊNCIA DE IRPJ. COMPATIBILIDADE. O art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995, impõe conseqüências à fonte pagadora de rendimentos
que não se desincumbe de seu dever de identificar o beneficiário e a causa do
pagamento, de modo a permitir a confirmação da regular tributação de eventual
rendimento auferido por aquele beneficiário. Nada impede que este mesmo
pagamento, quando contabilizado como despesa, seja também glosado na
apuração do lucro tributável e resulte na exigência de imposto da mesma
pessoa jurídica, mas na condição de contribuinte.
MULTAS
ISOLADAS.
JUROS
ISOLADOS.
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DIFERENÇAS A MAIOR COM MULTAS PELA FALTA
DE RETENÇÃO DE CSLL, PIS E COFINS. APROVEITAMENTO. Não
compete ao julgador administrativo reconhecer, de oficio, créditos decorrentes
de recolhimento a maior, devendo o sujeito passivo proceder à compensação
dos débitos exigidos de oficio com os valores recolhidos a maior em períodos
anteriores mediante a utilização do instrumento próprio criado para essa
finalidade, qual seja, o PER/DCOMP.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSAS DE DESPESAS. PAGAMENTOS
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS SEM
CAUSA. Tendo sido demonstrada, de maneira contundente, a utilização de
notas fiscais inidôneas, cujos beneficiários não foram identificados ou a causa
dos pagamentos não foi esclarecida, resta plena subsunção ao artigo 304 do
RIR/99, vez que se constituem em despesas não dedutíveis, razão pela qual
devem ser glosadas e adicionadas ao lucro líquido do período de apuração
correspondente.
Fl. 2861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

DOLO. MULTA QUALIFICADA. PROVIMENTO. Não deve prosperar a
multa de ofício qualificada se a autoridade autuante não se desincumbiu
do ônus de demonstrar a ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 71, 72
e/ou 73 da Lei n. 4.502/64. In casu, apesar de ser inquestionavelmente
rechaçável o sistemático emprego de Notas Fiscais inidôneas, não se
verifica a presença do dolo específico que autoriza a qualificação da
penalidade de ofício.
DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Se o sujeito passivo nada declara por se
considerar fora do campo de incidência da norma tributária, não corre contra o
Fisco o prazo de homologação tácita, e o lançamento pode ser efetuado em até
5 (cinco) anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser efetuado (ano-calendário 2004).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ISENÇÃO DA CSLL. ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS.
INAPLICABILIDADE. A hipótese de outorga de isenção, cuja interpretação
deve ser literal, prevista no § 1°, art. 15, da Lei n° 9.532/97, não se aplica aos
Partidos Políticos, por ausência de previsão legal para equiparação das
associações civis com agremiações partidárias. Manutenção do lançamento de
CSLL, sem multa qualificada.
Acordam os membros do colegiado em: 1) relativamente ao processo no
10168.003918/200736: 1.1) por unanimidade de votos, REJEITAR a argüição de
nulidade por violação ao § 9o do art. 32 da Lei no 9.430/96; 1.2) por unanimidade de
votos, REJEITAR a preliminar de ineficácia do art. 32 da Lei no 9.430/96; 1.3) por
unanimidade de votos, REJEITAR a argüição de cerceamento ao direito de defesa;
1.4) por unanimidade de votos, REJEITAR a argüição de nulidade com fundamento
no §11 do art. 32 da Lei no 9.430/96; 1.5) por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente à suspensão da imunidade; 1.6)
por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
relativamente às multas isoladas por falta de retenção de CSLL, Contribuição ao PIS
e COFINS; 1.7) por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário relativamente à exigência de IRRF retido e não recolhido, votando pelas
conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa; 1.8) por voto de qualidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente às exigências de IRRF, vencido o
Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior, acompanhado pelos
Conselheiros Marcos Vinícius Barros Ottoni e Joselaine Boeira Zatorre, sendo
designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa; 1.9) por
unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente
às exigências de IRPJ e CSLL; e, 1.10) por maioria de votos, DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário relativamente à qualificação da penalidade, divergindo a
Conselheira Mônica Sionara Schpallir Calijuri e o Presidente Marcos Aurélio
Pereira Valadão; e, 2) relativamente ao processo no 10166.720300/2010-50: 2.1) por
unanimidade de votos, REJEITAR a argüição de nulidade por violação ao § 9o do art.
32 da Lei no 9.430/96; 2.2) por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de
ineficácia do art. 32 da Lei no 9.430/96; 2.3) por unanimidade de votos, REJEITAR a
argüição de cerceamento ao direito de defesa; 2.4) por unanimidade de votos,
Fl. 2862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

REJEITAR a arguição de nulidade com fundamento no §11 do art. 32 da Lei no
9.430/96; 2.5) por maioria de votos, REJEITAR a argüição de decadência, vencido o
Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior, designando-se para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa; 2.6) por unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reduzir as exigências de
IRPJ e CSLL, votando pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa, nos
termos do relatório e votos que integram o presente julgado. Fez declaração de voto a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Contra essa decisão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração apontando
contradição no julgado porque, segundo o item 2.6 do acórdão, o Colegiado teria dado
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir as exigências de IRPJ e CSLL, porém o
voto do Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior, vencedor nesta parte, afirmou a
manutenção dos lançamentos de IRPJ e CSLL, com a desqualificação da multa de ofício. Assim,
o voto condutor do julgado teria sido por manter os lançamentos de IRPJ e CSLL, e não reduzi-
los.
Antes de ser cientificado da decisão, o sujeito passivo também se manifestou nos
autos por meio da petição juntada às e-fls. 2674/2676, requerendo sua apreciação conjunta com
os embargos apresentados pela Fazenda Nacional, e apontando que houve omissão no voto do
Conselheiro Relator acerca das razões de decidir vinculadas ao processo no 10166.720300/2010-
50.
Os embargos foram julgados em sessão realizada em 08/12/2015, ocasião em que
a 1a Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF conheceu e acolheu os
aclaratórios, e considerou que a decisão anterior padeceria de inexatidão material, devido a lapso
manifesto observado no voto, mas não a contradição alegada. Em voto, acompanhado à
unanimidade, foram feitas as devidas correções na decisão anterior. A decisão foi deduzida no
acórdão 1302-001.719, assim ementado e decidido:
Acórdão em embargos 1302-001.719
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONSTATAÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL NA FORMALIZAÇÃO
DO ACÓRDÃO. REGULARIZAÇÃO.
Constatado erro na formalização do acórdão, os embargos são acolhidos para
corrigir a inexatidão material mediante transcrição integral das manifestações
apresentadas por ocasião do julgamento dos processos principal e apenso.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em CONHECER e
ACOLHER os embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.

A Fazenda Nacional então interpôs o presente recurso especial pretendendo
discutir o tema “multa qualificada: interpretação acerca da incidência e do significado dos arts.
Fl. 2863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

71, 72 e/ou 73 da Lei no 4.502/1964”. Aponta como paradigmas os acórdãos 2201-002.325 e
1101-001.096.
Em 26 de fevereiro de 2016 Presidente de Câmara admitiu o recurso especial,
assim caracterizando a divergência (grifos do original):
(...)
Cumpre observar que não há qualquer impedimento para que seja admitido como
paradigma o Acórdão no 1101-001.096, proferido pela 1a Turma Ordinária da Primeira
Câmara da Primeira Seção do CARF, mesma turma que proferiu o Acórdão recorrido de
no 1101-001.055, visto que à época do manejo do Recurso Especial referida Turma se
encontrava extinta. Tanto é assim que o recurso de Embargos de Declaração foi
apreciado pela 1a Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF.
Passo ao exame da divergência.
Divergência: Multa qualificada. Interpretação acerca da incidência e do
significado dos arts. 71, 72 e/ou 73 da Lei no 4.502/64.
No acórdão recorrido, o tema indicado como divergente pela recorrente neste ponto,
recebeu a seguinte ementa:
DOLO. MULTA QUALIFICADA. PROVIMENTO. Não deve prosperar a multa
de ofício qualificada se a autoridade autuante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e/ou 73 da Lei n.
4.502/64. In casu, apesar de ser inquestionavelmente rechaçável o sistemático
emprego de Notas Fiscais inidôneas, não se verifica a presença do dolo
específico que autoriza a qualificação da penalidade de ofício.
No voto proferido, o relator do voto condutor assim se manifestou sobre a matéria:
[...]
Após transcrever os longos trechos do Termo de Notificação Fiscal em que se
demonstra inequivocamente o emprego das Notas Fiscais inidôneas, o Termo de
Verificação Fiscal que se liga às autuações em causa – que repousa às fls. 1929 a
1987 – tece as seguintes brevíssimas considerações, litteris:
iii) Relativamente a infração de glosa das despesas por Pagamentos sem Causa
e a Beneficiário não Identificado, o lançamento foi efetuado com a multa
qualificada de 150%, por ficar evidente o intuito de fraude. (fl. 1986)
Não penso que essa fundamentação seja suficiente para a aplicação da multa de
ofício qualificada.
Com efeito, entendo que o preenchimento dos pressupostos para a qualificação
da multa de ofício devem ser demonstrados à saciedade pelas autoridades fiscais,
não bastando para tanto o emprego de uma afirmação que, aos olhos da
autoridade fiscal, dê conta de a fraude ser evidente.
Ademais, entendo que deve ser demonstrado um dolo muitíssimo específico para
que seja possível a qualificação das penalidades de ofício, a saber, a intenção
deliberada de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos, de ocultar a
ocorrência de fato gerador.
Verdadeiramente, apesar de entender absolutamente condenáveis os expedientes
do Partido Progressista no que tange à utilização das citadas Notas Fiscais
inidôneas, entendo que a agremiação partidária jamais agiu com vistas a ocultar a
Fl. 2864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

ocorrência de fatos geradores ou a fugir ao pagamento de tributos; creio mesmo
que o Partido, através de seus dirigentes, jamais verdadeiramente trabalhou com
a possibilidade de perder a Suspensão da Imunidade partidária, de modo que não
consigo vislumbrar a presença de uma das hipóteses que autorizam a majoração
da penalidade de ofício.
[...]
Na declaração de voto, a redatora assim se manifestou sobre a temática:
Em que pese a extensa abordagem na decisão recorrida acerca das constatações
fiscais que ensejaram a suspensão da imunidade do partido político, não consigo
alcançar a mesma conclusão ali exposta: Diante desse contexto, mostra-se
indiscutível o intuito doloso do partido político, evidenciado pelo farto
encadeamento de eventos demonstrados, todos visando afastar a norma jurídica
de incidência tributária. Isto porque entendo que o intuito de fraude deve ser
aquele expresso nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 e, por sua vez, todas as
condutas ali descritas estão estipuladas em face daqueles que praticam fatos
geradores de obrigações tributárias, ou determinam o montante do tributo a ser
pago em razão destas. Por sua vez, no presente caso, os atos dolosos foram
praticados pelos integrantes do partido político, sob o manto de sua imunidade, e
em tais condições não é possível inferir a associação direta de suas condutas com
os créditos tributários que passaram a ser devidos depois da suspensão da
imunidade, e em razão dela.
Em outras palavras, as condutas intencionalmente praticadas pelos representantes
do partido político ensejaram a suspensão de sua imunidade, validamente
promovida, e a partir desta providência devem ser apurados os fatos jurídicos
tributários como se praticados por quaisquer pessoas jurídicas alcançadas pela
norma tributária, mostrando-se válidas, também, as exigências fiscais daí
decorrentes. Mas para imputação da multa qualificada entendo necessária a
demonstração de que as condutas buscaram suprimir ou reduzir os tributos
lançados.
De outro lado, é possível cogitar como esta correlação seria estabelecida,
especialmente no que tange às exigências de IRRF. Porém, constata-se no Termo
de Verificação de fls. 1527/1602 que o empenho da autoridade fiscal concentrou-
se na descrição dos fatos constatados, na imprestabilidade e até falsidade das
notas fiscais escrituradas, e em momento algum dirigiu-se à intenção daqueles
que produziram e escrituraram tais operações. Ao final, a exigência de IRRF
resulta de presunção legal e a qualificação da penalidade é exposta nos seguintes
termos:
v) Relativamente as infrações de Imposto de Renda Exclusivo na Fonte Imposto
de Renda Retido na Fonte e não recolhido sobre pagamentos não contabilizados
o lançamento foi efetuado com a multa qualificada de 150%, por ficar evidente o
intuito de fraude.
Por sua vez, neste momento do litígio não é mais possível agregar tal motivação
ao lançamento sem prejuízo ao direito de defesa do autuado. Imperiosa, assim, a
redução da penalidade ao patamar de 75% em todas as exigências remanescentes.
O primeiro acórdão indicado como paradigma pela recorrente recebeu a seguinte
ementa:
Acórdão no 2201-002.325
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - 150%
Fl. 2865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

Correta a imputação da multa de ofício qualificada quando demonstrada nos
autos a inexistência das operações que resultaram no pagamento das notas
fiscais às empresas não cadastradas na Secretaria da Fazenda do Estado,
inexistentes de fato, inativas e omissas contumazes.
Desta decisão constou o seguinte entendimento a respeito da multa qualificada:
A aplicação da multa qualificada decorre, essencialmente, de pagamentos de
documentos fiscais emitidos por empresas declaradas como inaptas e
inexistentes. No caso dos autos, penso que a autoridade fiscal logrou demonstrar
que a recorrente, por meio da utilização dos referidos documentos, agiu de forma
reiterada ocultando parte dos tributos devidos, deixando, com isso, de recolhê-los
à Fazenda Nacional. Com efeito, intuito de fraude, constatado pelo modus
operandi da empresa, que se manteve constante e uniforme no tempo, afasta
totalmente a possibilidade de ocorrência de erro de fato ou mero equívoco.
Nesses termos, deve ser mantida a imposição da multa de ofício no percentual de
150%.
O paradigma seguinte se encontra assim ementado:
Acórdão no 1101-001.096
MULTA QUALIFICADA. Evidenciada a fraude, correta a qualificação da
penalidade.
A comparação entre as decisões demonstra que os fatos analisados pelo acórdão
recorrido e pelos paradigmas são muito semelhantes. Em todos houve a utilização de
notas fiscais comprovadamente inidôneas e empresas inexistentes para justificar
pagamentos realizados, tendo por infração a falta de recolhimento de IRRF sobre
pagamentos feitos a beneficiários não identificados. E, da mesma forma, em todos os
casos houve qualificação da penalidade.
Verifica-se, assim, que há divergência de entendimentos revelada pelo cotejo entre os
fundamentos de decidir do acórdão recorrido e os dos paradigmas, eis que, no caso do
recorrido, apesar de a autoridade fiscal ter qualificado a penalidade pela constatação da
utilização, pelo sujeito passivo, de notas fiscais inidôneas e empresas "fantasmas", a
turma entendeu que a fiscalização não teria suficientemente imputado a conduta dolosa.
Com efeito, a decisão recorrida firmou entendimento no sentido de que, para a
manutenção da penalidade qualificada é necessário que a autoridade fiscal demonstre
exaustivamente os fatos e a conduta adotada pelo sujeito passivo que é qualificada como
fraudulenta, consignando, ainda, ser necessária a demonstração inequívoca do dolo
específico que é a intenção deliberada de suprimir/reduzir tributo ou ocultar o fato
gerador.
O redator do voto declarado complementou a tese da turma no sentido de que é
imprescindível estabelecer a relação entre a vontade do agente e o ato doloso praticado e
que, no caso dos autos, apesar de ter sido revelada a utilização de notas fiscais frias, a
autoridade fiscal não teria vinculado o ato doloso à figura de quem o praticou, o que é
agravado pela circunstância de a infração ter sido presumida.
Em mão inversa decidiram as turmas julgadoras dos paradigmas. Naqueles casos as
turmas decidiram que a utilização, pelo sujeito passivo, de notas fiscais inidôneas e
empresas "de fachada" para justificar pagamentos efetuados, além de amparar a
imputação de falta de recolhimento de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados, também denotam, suficientemente, as condutas fraudulentas a justificar a
qualificação da penalidade.
Fl. 2866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

Verifica-se, assim, que os casos em tudo se assemelham, mas as conclusões a que
chegaram as Turmas de Julgamento foram totalmente opostas, o que caracteriza o
dissenso jurisprudencial.
Por conseguinte, restando caracterizada a divergência argüida, e com base no que dispõe
o art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de
09/06/2015, e alteração posterior, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao
RECURSO ESPECIAL.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Fl. 2867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional exposto no paradigma, seria capaz de
levar à conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido considerou que a multa qualificada
não poderia ser aplicada eis que a fundamentação trazida pela autoridade autuante não teria sido
suficiente. Afirma, basicamente, que no caso, o emprego de notas fiscais inidôneas é
inequívoco, mas mesmo diante disso a autoridade fiscal não poderia ter qualificado a multa
apenas com base na afirmação “por ficar evidente o intuito de fraude”. Em seguida, afirma
ainda que, embora entenda como condenável a utilização das notas fiscais inidôneas, o sujeito
passivo “jamais agiu com vistas a ocultar a ocorrência de fatos geradores ou a fugir ao
pagamento de tributos”, eis que entendia estar abrigado pela imunidade partidária.
Em sua declaração de voto anexada ao acórdão recorrido, a Conselheira Edeli
Pereira Bessa esclarece que acompanhou o relator ao dar provimento ao recurso voluntário
relativamente à qualificação da penalidade, afirmando que “o empenho da autoridade fiscal
concentrou-se na descrição dos fatos constatados, na imprestabilidade e até falsidade das notas
fiscais escrituradas, e em momento algum dirigiu-se à intenção daqueles que produziram e
escrituraram tais operações”, concluindo que “neste momento do litígio não é mais possível
agregar tal motivação ao lançamento sem prejuízo ao direito de defesa do autuado”.
Ambos (voto condutor do acórdão e declaração de voto) partem da premissa de
que, para imputação da multa qualificada, é necessária a demonstração, pela autoridade fiscal, de
que as condutas buscaram suprimir ou reduzir os tributos lançados, o que não teria ocorrido no
caso em questão, eis que, por ser o sujeito passivo supostamente imune, não se poderia assumir
que a utilização de notas fiscais inidôneas teria visado impacto tributário.
Um dos acórdãos indicados como paradigma e analisados pelo despacho de
admissibilidade de recurso especial é o 1101-001.096, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
Uma primeira observação importante é que o paradigma 1101-001.096 foi
proferido pela mesma turma que proferiu o acórdão recorrido (1101-001.055), o que impediria a
sua admissibilidade nos termos do RICARF/2015 (art. 67 do Anexo II). O Manual de
Admissibilidade de Recurso Especial esclarece que “A identificação do Colegiado que proferiu o
acórdão é feita por meio de seu prefixo, ou seja, pelo registro numérico anterior ao traço.”
(Versão 3.1, Dez. 2018, p. 48). De qualquer forma, passo à análise da divergência
jurisprudencial, em especial porque o fato de o recorrido ter sido integrado por acórdão de
Fl. 2868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

embargos proferido por outra turma pode gerar alguma discussão quanto ao que se deve
considerar por turma recorrida no presente caso. E concluo que tal divergência não resta
demonstrada. Vejamos.
No paradigma 1101-001.096, analisou-se a argumentação da Recorrente de que
“não foi apontado no auto de infração, precisamente, em qual dispositivo, de que modo e
por qual motivo que os fatos apontados como incorretos se enquadram nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64”.
O voto condutor do acórdão paradigma 1101-001.096 reproduz a argumentação
desenvolvida pela autoridade julgadora de 1a instância para rejeitar tais argumentos,
acrescentando, em resposta à alegação da recorrente, que “a fraude é a figura prevista no art.
72 da Lei no 9.430/96, e a falta de indicação específica destes dispositivo legal em nada
prejudica a acusação formatada como antes reproduzido”.
Por sua vez, a decisão de 1a instância reproduzida no voto condutor do acórdão
1101-001.096 indica que está a analisar o argumento do sujeito passivo de que a autoridade
fiscal não teria fundamentado a aplicação da multa qualificada. Nesse ponto, reproduz trecho de
Termo de Verificação Fiscal (TVF) que descreve a utilização de notas fiscais inidôneas, e então
conclui que “Claramente se vê que a motivação da qualificação encontra-se no singelo e
gravíssimo fato de que o contribuinte fiscalizado fez uso de notas fiscais frias, inidôneas,
como custos e pagamentos sem causa, que não representaram qualquer serviço prestado.”
Observo que não está claro se o trecho do TVF reproduzido por tal decisão se
refere especificamente à fundamentação da multa qualificada ou está inserido na parte dedicada
ao lançamento do principal dos tributos. Aparentemente, trata-se deste último caso. Mesmo
assim, tal trecho foi tomado por tal decisão como sendo a fundamentação da multa qualificada.
A ementa do acórdão paradigma 1101-001.096 afirma “Evidenciada a fraude,
correta a qualificação da penalidade.”.
Diante de tudo isso, depreendo que a decisão do acórdão paradigma 1101-001.096
afirma a tese de que a descrição no TVF de uso de notas fiscais inidôneas basta para a
qualificação da multa, em um contexto em que a pessoa jurídica que pretendia a dedução fiscal
das despesas representadas por tais documentos.
Daí a diferença essencial com relação ao acórdão recorrido, que impede a
caracterização da divergência jurisprudencial, como bem apontado pelo sujeito passivo em suas
contrarrazões.
É que, no caso, porque o sujeito passivo se acreditava estar amparado pela
imunidade partidária, a criação das despesas por meio de notas fiscais inidôneas não teria, a
princípio, visado qualquer impacto nos custos tributários de tal entidade. E tal circunstância foi
considerada relevante no voto condutor do acórdão recorrido, que por isso afirma que, no caso
em questão, embora inequívoco o uso de notas fiscais inidôneas, a qualificação da multa
precisaria estar fundamentada na intenção de suprimir tributos (intenção essa que não estaria
pressuposta no caso dos autos, exatamente porque aqui o sujeito passivo não pretendia com tais
documentos reduzir custos tributários).
Fl. 2869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 10168.003918/2007-36

Dito de outra forma, os acórdãos recorrido e paradigma são, na verdade,
convergentes, eis que enquanto o acórdão paradigma 1101-001.096 decide que a utilização de
notas fiscais inidôneas por sujeito passivo que pretenda, com tais documentos, reduzir custos
tributários, é fundamento suficiente para a qualificação da multa de ofício, o recorrido entendeu,
basicamente, que a utilização de notas fiscais inidôneas não é argumento suficiente para a
qualificação da multa quando a pessoa jurídica não tenha pretendido, com tais documentos,
reduzir custos tributários.
Neste sentido, compreendo que o recurso especial não pode ser conhecido quanto
ao paradigma 1101-001.096, por ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
O mesmo se conclui do outro precedente indicado como paradigma, 2201-
002.325. Neste, a Turma considerou a multa qualificada como tendo sido devidamente
fundamentada em um contexto em que, segundo o voto condutor “a recorrente, por meio da
utilização dos referidos documentos, agiu de forma reiterada ocultando parte dos tributos
devidos, deixando, com isso, de recolhê-los à Fazenda Nacional”. A situação diverge do caso
dos autos eis que, aqui, como decidiu o acórdão recorrido, o sujeito passivo se acreditava imune,
não sendo válida a inferência de que a utilização de documentos fiscais inidôneos tenha tido a
intenção de suprimir tributos.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2870
DF CARF MF
Documento nato-digital